Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1366243. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FENILCETONÚRIA. KUVAN. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESABASTECIMENTO. ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos de alto custo atualmente se encontra pacificada com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1.234).
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 16 de setembro de 2024, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, quanto à fixação de competência, que devem ser remetidos à Justiça Federal os processos cujo valor do tratamento anual superar o teto de 210 salários-mínimos, segundo tabela emitida pelo CMED.
4. Quanto à intervenção judicial para determinação de ordem de custeio pela União: "Cumprida a obrigação de fornecimento do medicamento por Estados ou Municípios, o ressarcimento pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, afigurando-se descabida qualquer intervenção do Poder Judiciário prévia ao referido procedimento administrativo", notadamente porque a União nem sequer é parte no processo. Precedente.
5. Acórdão mantido, em rejulgamento. Juízo negativo de retratação.